Tribunal: TJBA
Processo: 0548084-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548084-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROBSON SALES DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARCELO HAMILTON DE JESUS, CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve parcialmente a condenação das embargantes ao pagamento de danos emergentes e devolução da comissão de corretagem, bem como manteve a substituição do índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, erro material e obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. As matérias suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado. A pretensão das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevido caráter infringente.

5. O prequestionamento considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

6. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter prequestionador dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n° 0548084-35.2015.8.05.0001, tendo, como Embargantes,

FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Embargado,

ROBSON SALES DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA